Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705689-87.2020.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OS FATOS NARRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu. 2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância para fundamentar a condenação do acusado. 3. Ausente previsão legal de qual percentual deve ser aplicado em cada uma das etapas da dosimetria da pena, este Tribunal entende que, na segunda fase, a redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, deve ocorrer à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada. 4. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não deve reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pedindo sua absolvição em razão da atipicidade da conduta. Aduz que as palavras proferidas foram absolutamente ineficazes para provocar temor na vítima; b) artigo 44 do Código Penal, defendendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da presença dos requisitos legais; c) artigos 59 e 65, ambos do CP, asseverando a possibilidade de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados da Corte Superior. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais. Indica violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 59 e 65, ambos do CP. A turma julgadora firmou ser inviável a redução da pena aquém do mínimo legal. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1117068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 44 do Código Penal e à invocada divergência jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao referido dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Inclusive, a Corte Superior entende que “A pretensão absolutória quanto ao crime de ameaça, por alegada atipicidade da conduta, sob a alegação de ausência de temor da vítima e inexistência de potencial lesivo, deduzida no recurso especial, reclama incursão no acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita.” (AgRg no REsp 1841162/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática no AREsp 1872508, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/6/2021. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento nesse particular, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao valor arbitrado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010